Tribunal: TJSP
Processo: 2362875-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indefere pesquisa de bens de cônjuge da coexecutada - Executada casada pelo regime da comunhão parcial de bens - Viabilidade de pesquisa de bens em nome de cônjuge não executado para fins de constrição de meação sobre bens comuns - Terceiro que tem garantido meio de defesa em caso de constrição - Pesquisa deferida – Decisão modificada. Recurso provido.